Tribunal: TJDFT
Processo: 0718551-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos de Cumprimento de Sentença, em que se rejeitou impugnação apresentada por operadora de plano de saúde e se manteve o bloqueio judicial no valor de R$ 71.712,04. Sustenta a parte agravante o cumprimento da obrigação de fazer mediante autorização para internação, a existência de excesso de execução e a ocorrência de onerosidade excessiva em razão da constrição judicial. Requereu o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há excesso de execução em razão do suposto cumprimento da obrigação de fazer pela operadora de plano de saúde e, consequentemente, se é cabível o desbloqueio judicial dos valores constritos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A emissão de autorização para internação, por parte da operadora, não comprova, isoladamente, o adimplemento integral da obrigação de fazer, sobretudo diante de comprovada cobrança indevida ao beneficiário por parte do prestador conveniado.
4. A existência de cobrança por procedimentos médicos relacionados à decisão judicial evidencia descumprimento da obrigação, afastando a alegação de excesso de execução.
5. Compete à parte executada o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não se verificou no caso concreto.
6. A alegação de comprometimento das atividades da operadora em razão do bloqueio não foi acompanhada de provas técnicas ou documentos que demonstrem concretamente a alegada onerosidade excessiva.
7. Não se configura enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC, quando o exequente apenas busca a reparação dos prejuízos advindos do inadimplemento contratual imputado à operadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A autorização administrativa para realização de procedimento médico não comprova, por si só, o cumprimento da obrigação judicial, quando há posterior cobrança indevida ao consumidor.
2. Incumbe à operadora de plano de saúde demonstrar que não há relação entre a cobrança hospitalar e os procedimentos objeto da decisão judicial.
3. A ausência de prova documental ou técnica da alegada onerosidade inviabiliza o desbloqueio de valores constritos na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 854, § 3o, II; CC, art. 884.